Tribunal: TJDFT
Processo: 0746270-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO/CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. PROPOSTA PELO SINDIRETA/DF. TEMA 1.169 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO. SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, cujo título judicial exequendo foi proferido na ação coletiva n. 32.159/97 ajuizada pelo SINDIRETA/DF em face do DISTRITO FEDERAL objetivando o recebimento do benefício alimentação dos seus substituídos, referente ao período de janeiro de 1996 até o restabelecimento da referida verba alimentar.

2. A decisão agravada não se sustenta, porque o julgamento do Tema 1.169 pelo STJ não representa imperativo de sobrestamento do feito na origem, o que impõe como consequência a retomada do regular processamento do feito.

3. Observa-se que a apuração do crédito exequendo pode ser feita por simples cálculos aritméticos, inclusive, a parte já propôs a liquidação prévia, conforme pode conferir da petição inicial daqueles autos.

4. Agravo de instrumento conhecido e provido.